Tribunal: TCU
Processo: 040.759/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4674/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.759/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Adriana Brust (XXX.553.100-XX); Diane Maria Fernandes (XXX.900.986-XX); Diogo Veloso Couri (XXX.308.701-XX); Douglas Andre Streher (XXX.400.039-XX); Edilene da Silva Goldar Brasil (XXX.009.398-XX); Edmundo Ismar Monteiro (XXX.070.817-XX); Edson Maciel Schussler (XXX.145.499-XX); Eduardo Alves de Oliveira (XXX.778.185-XX); Eduardo Borges de Oliveira (XXX.090.828-XX); Eduardo Flores Kunde (XXX.700.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.